Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709897-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: OLGA MARIA PIMENTEL JACOBINA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, promovida pelo SINDSASC/DF, determinando a continuidade da execução. Na impugnação, o ente federativo alegou: (i) prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) existência de coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864 da Repercussão Geral do STF; (iii) excesso de execução por aplicação equivocada de juros e correção monetária; e (iv) ocorrência de anatocismo em razão da aplicação da taxa SELIC. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência da Ação Rescisória implica prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a sentença exequenda é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864/STF; (iii) determinar se há excesso na execução em razão dos critérios de atualização monetária utilizados; e (iv) apurar se há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. III. Razões de decidir 3. A ausência de concessão de efeito suspensivo na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 afasta a alegação de prejudicialidade externa e impede a suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que inexiste determinação judicial que suspenda seus efeitos. 4. A tese de coisa julgada inconstitucional foi analisada e afastada no acórdão exequendo, o qual distinguiu corretamente a situação concreta do Tema 864 da Repercussão Geral, considerando tratar-se de reajuste específico de carreira e não de revisão geral anual de remuneração. 5. A alegação de excesso de execução não prospera, pois os critérios de atualização adotados — IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, SELIC — estão em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, bem como com o art. 3o da EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 6. Não se verifica anatocismo na aplicação da taxa SELIC, pois esta substitui os índices anteriores a partir de dezembro de 2021, sem cumulação de encargos, o que foi reconhecido pelo próprio TJDFT em precedentes específicos e é compatível com a metodologia prevista no art. 3o da EC no 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. 7. A controvérsia sobre a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 é objeto da ADI no 7.435/DF, mas, não havendo decisão que suspenda a eficácia da norma, permanece hígida sua aplicação. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; LRF, arts. 16, 17 e 21; CPC, art. 927; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE no 905.357/RR); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp no 1.112.746/DF; TJDFT, Ac. no 1.372.761, Rel. Des. Álvaro Ciarlini; TJDFT, decisão ID 69956741. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, haja vista que o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, defendendo que, para expedição de Precatório ou RPV, é exigida a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, aduzindo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, ressaltando a impossibilidade de expedição de requisitório, tendo em vista a pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 do STF; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021